Tribunal: STF
Processo: ARE 1353450
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMBUSTÍVEL - REVENDEDOR - DISCREPÂNCIA ENTRE A BASE DE CÁLCULO DO FATO GERADOR PRESUMIDO DO ICMS E O VALOR REAL DE VENDA DOS COMBUSTÍVEIS NO VAREJO - RESSARCIMENTO IMEDIATO - DESCABIMENTO - O STF já definiu que: (i) a substituição tributária "para frente" é constitucional; (ii) a devolução do valor pago prevista no art. 150, § 7°, da Constituição Federal só se aplica quando não se verifica o fato gerador; e, (iii) portanto, a restituição do recolhido a maior depende do o disposto eventualmente na lei ordinária - Inexistência de direito à restituição imediata - Sentença mantida - Nega-se provimento ao recurso” (pág. 2 do documento eletrônico 7. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, § 7°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “ O STF já definiu que: (i) a substituição tributária "para frente" é constitucional; (ii) a devolução do valor pago prevista no art. 150, § 7°, da Constituição Federal só se aplica quando não se verifica o fato gerador; e, (iii) portanto, a restituição do recolhido a maior depende do disposto eventualmente na lei ordinária.



    [...]



    Desse modo, diferença paga a maior pode e deve obedecer à legislação infraconstitucional e o procedimento nela estabelecido, não existindo, portanto, direito à imediata e preferencial restituição dos valores sem observância da lei estadual, regulamento e g. portarias pertinentes” (págs. 3-4 do documento eletrônico 7, grifei).



    Desta forma, confirmou a sentença de improcedência mantendo os seus fundamentos que dentre outros, refiro:



    “[...]



    Como se sabe, inegável a recuperação observado o artigo 66-B, da Lei 6.374/89, com a redação dada pela lei 9.176/95, pela condição de substituído, ocorrente fato imponível na venda de combustível por preço inferior a base de cálculo presumida e antecipadamente recolhida a maior, não se afigurando violador de direito, no entanto, o gravame de sujeição à procedimento regular imposto pela administração, em especial autorização prévia pelo órgão arrecadador. É que, a figura da substituição tributária prevista no artigo 150, parágrafo 7º da, incluída pela emenda Constitucional n° 3/93, disciplinada pela Lei Complementar n° 87/96, assegurou ao contribuinte o direito da restituição dos valores recolhidos, quando da não ocorrência do fato gerador presumido sob o regime da substituição tributária, com o acréscimo de que, com o advento da Lei 9.176/95, alterada a Lei 6.374/89, instituidora do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - no âmbito do Estado de São Paulo, estipulou seu artigo 66-B ao credor do indébito fiscal, o direito à restituição dos valores recolhidos, caso comprove que a operação final com a mercadoria ou serviço configurou obrigação tributária de valor inferior ao presumido” (págs 5-6 do documento eletrônico 5). 



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Leis 6.374/1989 e 9.176/1995; Decreto 41.653/1997), todos do Estado de São Paulo), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Base de cálculo presumida maior que a real. Creditamento. Lei Paulista nº 6.374/89. Decreto nº 41.653/97. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Direito local. Incidência da Súmula nº 280.



    1. Decisão agravada que se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, que, na hipótese dos autos, tem decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria necessárias a reanálise e a interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei Paulista nº 6.374/89, Decreto nº 41.653/97 e Portaria CAT nº 45/96), providências vedadas na via do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Os fundamentos do agravante apenas demonstram inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 413.127-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. ICMS. Regime de substituição tributária. Não ocorrência do fato gerador. Devolução dos valores recolhidos antecipadamente. 3. Previsão de procedimento administrativo-fiscalizatório anterior à devolução postulada, nos termos fixados na Lei n. 6.374/89, no Decreto n. 41.653/97 e na Portaria CAT n. 17/99, todos do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 606.205-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 654.965-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 767.742/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.170.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.181.805/SP, Rel. Min. Celso de Mello.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator